Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-88.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação de revisão contratual cc repetição de indébito e indenização por danos morais. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito devida e mantida na sua forma simples. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Pedido para fixação da honorária em percentual sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Autora que decaiu de parte do pedido. Valor

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação de revisão contratual cc repetição de indébito e indenização por danos morais. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito devida e mantida na sua forma simples. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Pedido para fixação da honorária em percentual sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Autora que decaiu de parte do pedido. Valor arbitrado sobre o montante da condenação mantido. Pedido de expedição de ofício à OAB/SP e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (Numopede). Descabimento. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.